Tribunal: TJPA
Processo: 0001092-35.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001092-35.2019.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001092-35.2019.8.14.0049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS BRAGA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ALVES FIGUEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E ALCOOLIZADO. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente na direção do veículo e o resultado morte, a condenação é medida que se impõe. Comprovada a materialidade e a autoria delitivas e a imprudência do acusado. Inviável o pleito absolutório se as provas coligidas aos autos demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente que lesionou o ofendido. Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento realizada aos dezoito dias do mês de março do ano de ois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001092-35.2019.8.14.0049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS BRAGA (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ALVES FIGUEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS BRAGA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 302, § 1º, I e § 3º da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito), fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Narra a peça acusatória que “
no dia 01/01/2019, por volta das 08:00 horas, na PA 140 KM 14, na comunidade Macapazinho, no município de Santa Izabel/PA, o Acusado/Apelante ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS BRAGA, dirigindo veículo automotor em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, causou a morte de JOSIMAR NAVEGANTES DOS SANTOS. Na noite de 31/12/2018, por volta das 00:00 horas, o Acusado/Apelante e sua companheira, dirigiram-se para o “Bar do Emílio” e lá passaram a ingerir bebidas alcoólicas. Ficaram até o amanhecer. Informado que a vítima encontrava-se no mesmo bar, também fazendo o uso de bebidas alcoólicas. Na manhã do dia 01 de janeiro de 2019, por volta das 08:00 horas, a irmã de Josimar, Ângela Maria Cancio dos Santos que, encontrava-se no bar, perguntou ao Acusado/Apelante, se ele tinha limão em sua casa, momento em que respondeu positivamente e foi buscar. A vítima Josimar pediu então, para ir na companhia dele, até a referida residência e saíram de motocicleta, na PA 140, em direção à vila de Macapazinho. Durante o caminho, na PA-140, ao passar por uma lombada a vítima encostou a cabeça nas costas do motorista e 100 (cem) metros após passar pela lombada, tanto a vítima Josimar Navegantes, quanto o Acusado/Apelante Antônio Raimundo, caíram da motocicleta e ficaram desacordados. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 07 de março de 2019, id-7015502.

Aduz o apelante que inexiste prova da autoria delitiva, devendo ser absolvido em obediência ao princípio
in dubio pro reo.
Alega que não se pode basear um decreto condenatório em elementos colhidos na fase inquisitorial, já que não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o único responsável pelo acidente foi a própria vítima, devendo ser considerada sua absolvição ou a desclassificação do crime, art. 302, § 1°, I, § 3°, da Lei 9.503/97, para a infração administrativa do art. 165, da mesma lei.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO RAIMUNDO DOS SANTOS BRAGA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel do Pará,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 302, § 1º, I e § 3º da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito), fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Aduz o apelante que inexiste prova da autoria delitiva, devendo ser absolvido em obediência ao princípio
in dubio pro reo.
Alega que não se pode basear um decreto condenatório em elementos colhidos na fase inquisitorial, já que não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o único responsável pelo acidente foi a própria vítima, devendo ser considerada sua absolvição ou a desclassificação do crime, art. 302, § 1°, I, § 3°, da Lei 9.503/97, para a infração administrativa do art. 165, da mesma lei.

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

A materialidade delitiva resta comprovada diante do laudo pericial de necropsia, id-7015516, que concluiu que a morte da vítima decorreu de “
Hemorragia e Laceração Cerebral devido a Traumatismo Crânio-Encefálico devido Acidente de Trânsito
.”

Quanto à autoria, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao afirmar que o réu estava embriagado e dirigia o veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

A testemunha Ângela Maria Cancio dos Santos afirmou: “
Que era irmã da vítima e não viu eles saírem na motocicleta; que Antônio estava com ferimentos leves no ombro; que foi informada pela população que quem estava conduzindo a moto era o acusado
.”

A testemunha Manoel Otávio dos Santos Batista declarou em juízo, id-7015528 que:
“(...) os envolvidos estavam amanhecidos e embriagados; que foi informado pela população que o acusado estava conduzindo a motocicleta; que não foi ao local do acidente; que recebeu a notícia e foi direto ao hospital; que viu o acusado no hospital com ferimentos leves no ombro.
”

O réu ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS BRAGA, afirmou em juízo, id-d7015531, que : “(...)
estava bebendo no bar, assim como a vítima; que estava bebendo na companhia de seu sogro; que por volta das 7h ele estava saindo para buscar limão; que a vítima pediu para ir junto; que na volta identificou que a vítima encostou a cabeça no seu ombro; que disse para a vítima não dormir; que em menos de 50 (cinquenta) metros viu a vítima cair por estar embriagada; que disse ter se desequilibrado da moto e caiu; que disse saber que não deve conduzir alcoolizado; que disse se arrepender dos fatos ocorridos nesse dia.”

Desta forma, não há que se falar em absolvição, eis que o réu confessou que no dia dos fatos passou a noite bebendo, bem como que estava na direção da moto com a vítima na garupa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, §1º, I, DA LEI 9.503/97 – HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO. O exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado, diante dos depoimentos narrados, em conjunto com outras provas coligidas nos autos, impondo-se, portanto, a rejeição do pleito absolutório. RECURSO CONHECIDO E TOTAL IMPROVIDO. (12256330, 12256330, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, publicado em 2022-12-19).

“(...).
Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se, ainda, a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, c/c os §§ 1º, inciso III, e 2º; artigo 303, parágrafo único, c/c o artigo 302, § 1º, inciso III e artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, a condenação é medida que se impõe. (Acordão n. 948642, 20151410045548APR, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 93/103).

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição, eis que a culpa do réu restou comprovada nos autos, pois mesmo que ele não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o resultado morte, este era objetivamente previsível, pois que dirigia a motocicleta alcoolizado e sem carteira de habilitação, levando a vítima na garupa.

Analisando-se a sentença, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal,
05 (cinco) anos de reclusão. Ausentes agravantes. Reconheço a existência da atenuante de confissão espontânea e mantenho sua não aplicação diante do disposto na súmula 231 do STJ. Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 1º, I, do art. 302 do CTB, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, pelo que mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito previstas no art. 43, IV e VI do CP: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024